Tribunal: TJBA
Processo: 8036590-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036590-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WELLINGTON COSTA FELIX e outros Advogado(s): FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO COM ELEVADO GRAU DE PLANEJAMENTO. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO PACIENTE. ATUAÇÃO EM DIVERSOS ESTADOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. PACIENTE FORAGIDO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Frederico de Noronha Monteiro, em favor de Wellington Costa Félix, contra ato do Juízo da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº 8019087-11.2025.8.05.0001. 2. Consta da peça acusatória que o paciente Wellington Costa Félix foi denunciado, em coautoria com Wallace Melo da Silva, pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, por, no dia 25 de janeiro de 2025, por volta das 22h30min, no interior do Shopping Barra, em Salvador/BA, ter contribuído, de forma consciente e voluntária, para a subtração de 99 joias avaliadas em R$ 1.036.000,00 (um milhão e trinta e seis mil reais), além de um aparelho celular da loja Animale e de outros eletrônicos da lanchonete Além-Mar. Segundo apurado, o paciente participou ativamente da empreitada criminosa, realizando, no dia anterior, levantamento prévio do local ao lado do corréu e, durante a execução dos crimes, prestando suporte remoto por telefone, informando em tempo real as vulnerabilidades da segurança e movimentação dos vigilantes, o que evidencia não apenas o dolo e a coautoria, mas também o planejamento e sofisticação da ação delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema; e (ii) definir se, no caso, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, apontando a gravidade concreta da conduta do paciente, que teria atuado à distância, com comunicação telefônica durante a execução do crime, repassando ao corréu informações sobre a movimentação dos seguranças, o que demonstra elevado grau de planejamento, divisão de tarefas e sofisticação do modus operandi. 5. A autoridade coatora também indicou a existência de diversos registros policiais em nome do paciente em diferentes Estados da federação, relacionados a crimes patrimoniais com o mesmo padrão de execução, o que evidencia risco de reiteração delitiva e revela a atuação de organização criminosa especializada. 6. A condição de foragido à época da decretação da prisão reforça o periculum libertatis, justificando a custódia como medida necessária à aplicação da lei penal, sendo legítima nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 7. A medida extrema também se justifica para a garantia da ordem pública, uma vez que a ação delitiva resultou em expressivo prejuízo patrimonial, com subtração de bens de alto valor econômico, por meio de acesso não convencional às dependências comerciais, utilização de equipamentos e escolha estratégica do momento da ação. 8. A atuação do paciente não foi impulsiva ou episódica, mas tecnicamente estruturada, com levantamento prévio do local, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade ou de arbitrariedade na decisão impugnada. 9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada frente à gravidade concreta da conduta, ao risco de reiteração delitiva e à dificuldade de localização do paciente, não sendo eficazes para neutralizar os riscos representados por sua liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." "A atuação remota e coordenada com o corréu durante a execução de furto qualificado demonstra coautoria e planejamento minucioso, o que justifica a segregação cautelar." "A multiplicidade de registros de investigações similares em diferentes Estados reforça o periculum libertatis e o envolvimento do agente em possível organização criminosa." "A condição de foragido do paciente, por ocasião da decretação da prisão, autoriza a medida extrema para garantir a eficácia da persecução penal." "Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando não há elementos que assegurem sua suficiência frente ao risco social e à gravidade do delito imputado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 240; CP, art. 155, § 4º, I, II e IV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC 692.558/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 22.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036590-48.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Frederico de Noronha Monteiro (OAB/DF nº 80.234), e como paciente Wellington Costa Félix, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5